Tribunal: TJDFT
Processo: 0735218-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO AO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA FALTA MÉDIA. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS AO FILHO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. DOCUMENTO ACOSTADO QUE ATESTA A INTERNAÇÃO DO MENOR POR APENAS UM DIA. FORAGIDO POR PERÍODO SUPERIOR A UM MÊS APÓS A OCORRÊNCIA MÉDICA. FUGA. NECESSIDADE DE RECAPTURA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir do sistema prisional.

2. O simples não retorno espontâneo à unidade prisional na data aprazada já caracteriza o dolo de empreender fuga, independentemente de sua duração ou do local onde permanecera durante a falta.

3. A alegação do apenado de que não retornou à unidade prisional por necessitar cuidar do filho não encontra respaldo na documentação acostada, pois comprovado que o apenado permaneceu foragido por período superior a um mês após a ocorrência médica.

4. Agravo em execução penal conhecido e provido.